Tribunal: TJMT
Processo: 1024359-08.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024359-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANE DE FATIMA LEOTERIO - CPF: 041.796.621-08 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, voto para dar parcial provimento ao recurso de agravo interno e, por consequência, prover em parte o recurso inominado a fim de afastar a decretação da litigância de má-fé reconhecida na origem. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–
ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - CESSÃO DE CRÉDITO DEMOSTRADA
– NEGATIVAÇÃO DEVIDA -

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA -

PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA
– APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

3.
A
decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência do pedido inaugural
,
sob os argumentos, “in verbis”: “
O sentenciante, bem analisou o lastro probatório juntado em sede de contestação, concluindo pela perfeita demonstração da origem do débito - telas sistêmicas corroboradas com documento - cédula de contrato devidamente assinada pela parte autora e instrumento de cessão de crédito, sendo estas provas suficientes para confirmar a higidez da negativação
”.

4. A parte agravante (parte reclamante) requer reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, bem como que seja excluída a condenação por litigância de má-fé, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) pleiteia o improvimento do referido Agravo.

5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o
lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, na medida em que a parte reclamada acostou
documentos que comprovam a origem do débito
questionado,

dentre eles: a cessão de crédito específica

(id.

198291664)
conforme demostrada na
decisão monocrática
atacada.

6. Assim, configurado o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte agravada (parte reclamada) de cobrar seu crédito, não há que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada.

7. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1027577-78.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) e
AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1002487-69.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

8. Destaca-se que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil.

9. Decisão monocrática mantida.

10. Agravo Interno conhecido e improvido.

11. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

12. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

13. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado interposto e manteve a sentença de improcedência com a condenação em litigância de má-fé.

A parte agravante aduz, de forma genérica, que não possui vínculo com a ré, pois nunca contratou, utilizou nem mesmo usufruiu serviços.

Com isso, deixa de rebater especificamente as provas colacionadas pela empresa, as quais evidenciam o instrumento de cessão de crédito (específico) mais a demonstração do vínculo primevo (termo de adesão assinado, registro fotográfico, entre outros). Embora alguns dos documentos tenham sido juntados após a impugnação, mas antes da sentença, foram feitos em complemento, e o contraditório poderia ter sido feito em sede de recurso inominado.

Nesses moldes, adiro à conclusão de improcedência do pedido.

No entanto, divirjo, em parte, da i. Relatora, tão em só em relação ao capítulo da litigância de má-fé.

Isso porque, sendo a hipótese de cessão de crédito, não se verificam, pela documentação acostada, os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, e impede dizer que houve a intenção em um enriquecimento indevido, razão por que deve ser afastada a condenação. Na mesma linha, julgados no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – CONTRATO ASSINADO –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - INTENÇÃO INCONTROVERSA DE MANIPULAR O DESLINDE DA AÇÃO, A FIM DE EVITAR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE QUANTO A CESSÃO DO CRÉDITO – EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, acolheu o pedido contraposto e condenou o reclamante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 2. O instituto da contumácia não deve ser aplicado no presente caso, pois a recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória. Assim, a recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial. 3. Ausência de justificativa da ausência na audiência de conciliação e impugnação à contestação. 4. A recorrida comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato devidamente assinado e acompanhado do documento de identificação, extratos bancários e termo de cessão específico da dívida, o que demonstra a relação jurídica e a origem do crédito. 5. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito. 6. Ausente prova na notificação prévia do reclamante quanto a referida cessão de crédito. Impossibilidade de concluir que aquele tenha conhecimento de que a reclamada seria credora do débito que detinha com a cessionária. Exclusão da multa de litigância de má-fé. 4. Sentença reformada apenas para excluir a condenação às penas da litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1042747-64.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovada a origem da dívida cedida em favor da Cessionária, bem como o termo de cessão ocorrido entre esta e a cedente, a inscrição do nome da devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

A inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, o simples fato de a parte argumentar que não firmou contrato com a Reclamada, porquanto em se tratando de cessão de crédito, o nascedouro da obrigação é junto ao cedente, que transfere a dívida supostamente inadimplida, mediante ato formal, que independe de aquiescência do devedor.

(TR-MT, N.U 1004632-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a inexatidão de informações, por si só, não enseja a decretação da parte em má-fé. Destaco:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação cominatória c/c perdas e danos ajuizada em 26/11/2009, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/10/2013 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a existência de coisa julgada, bem como sobre a caracterização de litigância de má-fé do recorrente.

[...]

7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II).

8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.641.154/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018)

Não há nos autos a efetiva demonstração de que a parte detinha conhecimento prévio da cessão de crédito, o que fragiliza o reconhecimento de que a parte alterou a verdade dos fatos a fim de valer-se indevidamente de algum benefício. Portanto, dentro do contexto probatório e não podendo ser presumida a atitude intencional/maliciosa, o ajuizamento, no entendimento deste vogal, decorre do exercício do direito de ação.

Em face do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso de agravo interno, prover em parte o recurso inominado a fim de afastar a decretação da litigância de má-fé reconhecida na origem. Acompanho os demais termos do voto condutor.

Sem horários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024